Tribunal: STF
Processo: RE 1313239
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUXÍLIO-EDUCAÇÃO.
    1. Reconhecida a ilegitimidade passiva do Delegado da Receita Federal referente à NRD 3196/2006, já que foi expedida pela Coordenação Geral de Execução e Operação Financeira do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e está vinculada ao PA nº 23034.000904/2006-47, no âmbito daquela fundação.
    2. Os valores pagos a título de bolsa integral ou parcial de estudos, destinados a custear a educação dos empregados, não se sujeitam à incidência de contribuição previdenciária, pois são desprovidos de natureza salarial.
    3. Não afasta as referidas verbas da hipótese de não-incidência prevista no artigo 28 da Lei nº 8.212/91, o fato de as bolsas de estudo não serem acessíveis a todos os empregados e dirigentes da empresa
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Da ilegitimidade passiva. Os impetrantes requerem a reforma da sentença no que concerne à legitimidade passiva do Delegado da Receita Federal frente à NRD nº 3196/2006.
    Nesse ponto, adoto os fundamentos da sentença hostilizada como razões de decidir: 
     'A NRD 3196/2006 foi expedida pela Coordenação Geral de Execução e Operação Financeira do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e está vinculado ao PA 23034.000904/2006-47, no âmbito daquela Fundação. Conforme demonstrado pela autoridade impetrada, a referida notificação sequer está cadastrada junto ao sistema da Receita Federal do Brasil, não possuindo aquela autoridade qualquer ingerência sobre ela (evento23 - out2), carecendo, portanto, de legitimidade para responder à impetração do mandado de segurança no que toca a este crédito.'
    Assim, deve ser reconhecida a ilegitimidade passiva do Delegado da Receita Federal referente à NRD 3196/2006, já que foi expedida pela Coordenação Geral de Execução e Operação Financeira do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE e está vinculada ao PA nº 23034.000904/2006-47, no âmbito daquela fundação.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente